Tribunal: TJES
Processo: 5000120-03.2022.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000120-03.2022.8.08.0029

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MARCELO BASTOS MARTINS

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE EM MEDIDOR. APURAÇÃO REALIZADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. INVALIDADE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. -
A jurisprudência do
colendo Superior Tribunal de Justiça
orienta
“no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária” (REsp 1946665/MA, Rel
ª
. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
data do julgamento
05-10-2021,
data da publicação/
fonte: DJe
15-10-2021).

2. -
Por se tratar de serviço público essencial, a suspensão do fornecimento de energia elétrica, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal
.

3. -
Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000120-03.2022.8.08.0029.

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELADO: MARCELO BASTOS MARTINS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

EDP Esp
í
rito S
anto
D
istribuição

de
E
nergia
S.

A. interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença que julgou procedente os pedidos formulados na petição inicial da “
ação
declaratória de inexistência de débito com pedido liminar e danos morais
”
ajuizada contra ela por

Marcelo Bastos Martins
,

para declarar
a inexistência do débito objeto do litígio, bem como
para
condená-la
ao pagamento
o autor de indenização por
danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais),
custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) “sobre o conteúdo econômico, objeto do TOI somado aos danos morais.”

Nas razões recursais de id 7514663 a apelante sustentou, em síntese, que: 1) o procedimento que constatou a irregularidade no medidor do consumo de energia elétrica é legítimo e está devidamente comprovado nos autos; 2) a norma que deveria ter sido aplicada no caso em tela é a Lei n. 8.987/1995 e não o Código de Defesa do Consumidor em virtude do princípio da especialidade e do critério da norma mais nova; 3) inexiste dano moral no caso em tela; 4) o valor da condenação imposta é excessivo.

Requereu que seja provido o recurso e reformada a sentença, julgando-se “integralmente improcedente a demanda”; ou que, se assim não for decidido, que o valor da indenização por dano moral seja reduzido.

Inicialmente cumpre salientar que o caso em tela versa sobre relação consumerista, visto que a concessionária de energia elétrica presta um serviço e a parte apelada usufrui deste serviço como consumidor final. Logo, a legislação a ser aplicada no caso deve ser o Código de Defesa do Consumidor nos termos de seus artigos 2º, 3º
caput
e §3º.

Assim tem entendido este egrégio Tribunal de Justiça, consoante revela o seguinte venerando precedente:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA.
INCIDÊNCIA DO CDC.
SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADOS. COBRANÇA INDEVIDA.

RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – “Embora a apelante argumente pela não aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça entende que o CDC é aplicável nas relações entre usuários finais do serviço público e as concessionárias” (APELAÇÃO CÍVEL n.º 0009269-70.2019.8.08.0011). 2 – “a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude” (APELAÇÃO CÍVEL, n.º 0000014-60.2020.8.08.0009, 3 - Não tendo a Apelante comprovado que foi oportunizado ao Apelado o direito de participar da perícia técnica, correta a sentença ao declarar a ilegalidade do procedimento de apuração. 4 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (Apelação cível n. 0001556-90.2020.8.08.0049, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, data do julgamento: 19-12-2023, data da publicação/fonte: DJe 08-01-2024.)

Com a relação consumerista configurada, cabe
ao fornecedor de serviços comprovar que a irregularidade do medidor decorreu
de
ação do consumidor,
por meio probatório sob o crivo do contraditório e ampla defesa,
o que de fato não ocorreu,
visto que o TOI
foi produzido sem a presença do cliente, e
por si só não corrobora eventual fraude.

Há muito
a jurisprudência d
o colendo Superior Tribunal de Justiça orienta “no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária” (REsp 1946665/MA, Rel
ª
. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
data do julgamento
05-10-2021,
data da publicação/
fonte: DJe
15-10-2021).

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência
des
t
a
e
grégia
Corte
:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL. ILEGALIDADE. DÉBITO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO. A concessionária de serviço público de energia elétrica deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo de energia elétrica a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral, mormente quando não corroborada a prova em Juízo. (A
pelação cível n.
0000855-49.2020.8.08.0011,
órgão julgador:
Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima,
data do julgamento:
26-10-2021,
data da publicação
no Diário:
19-11-2021).

APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL. CORTE INDEVIDO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.
S
egundo a tese firmada pelo
STJ
em sede de julgamento de recursos repetitivos
N
a hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação
. [...] (RE
sp
1412433/RS, R
el.
M
inistro H
ERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em
25/04/2018, DJ
e
28/09/2018). 2.
N
o caso vertente, o
T
ermo de
O
corrência de
I
nspeção (
TOI
), os documentos denominados
L
evantamento de
C
arga
e
C
omunicado de
S
ubstituição de
M
edidor
, bem como a prova pericial denominada de
R
elatório de
E
nsaio do
M
edidor executado pela empresa 3
C

S
ervices S. A.
j
untado pelo agravante, denotam a apuração unilateral da suposta irregularidade do medidor da unidade consumidora do agravado, diante da inobservância do contraditório e da ampla defesa. 3 - Nesse contexto, a imprestabilidade da apuração unilateral de irregularidade do aparelho medidor, sem a observância da prova técnica exigida pela norma administrativa de regência (Resolução nº 414/2010) e sem propciar
[sic]
ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, acarreta na ilicitude da interrupção do fornecimento de energia elétrica com a supressão de serviço essencial. 4 - Recurso imp
rovido. Decisão mantida. (A
gravo de instrumento n.
0002444-72.2019.8.08.0056,
órgão julgador:
Primeira Câmara Cível, Rel
ª
. Des
ª
. Janete Vargas Simões,
data do julgamento:
17-08-2021,
data da publicação no Diário:
23-09-2021).

No caso, é incontroverso que o apelado não acompanhou a realização da inspeção questionada, haja vista que no termo correspondente
não
consta
assinatura
dele
.
Nessas circunstâncias,
tenho que deve ser
aplicado
a
o caso
o entendimento no sentido de que i
nspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha do medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento.

Por se tratar de serviço público essencial, a suspensão do fornecimento de energia elétrica, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal
.

É
sabido que
não existe padrão rígido e estanque para
arbitramento de indenização por dano mora
l, devendo ser consideradas as peculiaridades de cada caso e observados
os critérios de compensação para o ofendido e de punição para o ofensor
e
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Considerando tais
critérios,
entendo
razoável o arbitramento da indenização em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),
que

implicará em
algum conforto
ao
ofendid
o
sem a el
e
proporcionar enriquecimento sem causa.

P
osto isso,
nego

provimento ao recurso
e, n
os termos
do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro
a verba honorária sucumbencial devida pela apelante para
1
5
% (
quinze
por cento)
do valor do proveito econômico obtido na demanda pelo apelado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)